Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-35.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014552-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 019.836.161-09 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVAS ROBUSTAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela parte Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2.
A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços, mantendo saldo devedor na conta corrente, colacionando à defesa autos
prints de tela sistêmica
, e anexando ao Id. 106145111 a
proposta de abertura de conta
, devidamente assinada e acompanhada da
documentação pessoal da requerente
e
solicitação da empresa empregadora para a abertura da conta
.

3.

Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que o recorrido anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora.

4.
Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC.

5.
Em relação a condenação da Recorrente na sanção por
litigância de má-fé
, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

6.
Ante todo o exposto, a sentença, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
condenou
a reclamante ao pagamento de R$ 702,98 a título de indenização por litigância de má-fé e condenou
a
reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, R$ 1.004,29 (mil e quatro reais e vinte e nove centavos), em decorrência da má-fé
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022